Tribunal: TJDFT
Processo: 0000242-11.2019.8.07.0005
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. INDÍCIOS DE AUTORIA. PRONÚNCIA. POSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. MOTIVO TORPE. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. O Juízo de pronúncia limita-se à admissibilidade da acusação, analisando a probabilidade da prática do delito, sem aprofundar questões de prova.
2. Existindo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, deve ser mantida a decisão de pronúncia que encaminhou o processo ao Conselho de Sentença.
3. Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas.
4. Diante da possibilidade da existência de qualificadora, sua análise caberá ao Tribunal do Júri, que tem competência constitucional para tanto, impondo-se a manutenção da decisão de pronúncia, com a qualificadora.
5. Recurso conhecido e desprovido. Pronúncia mantida.